Tribunal: TJMT
Processo: 0002354-46.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002354-46.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), G P TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.625.523/0001-47 (APELADO), LUIS ALBERTO LEITE PAIM - CPF: 034.478.371-52 (APELADO), MAURICIO MENDES PAIVA - CPF: 621.468.901-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA INTEGRALMENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESPACHO QUE INTERROMPE A CONTAGEM PROFERIDO APÓS O QUINQUÊNIO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002354-46.2013.8.11.0006 (Código – 154875) proposta em desfavor da empresa
Talismã Freios e Suspensão LTDA
e seus corresponsáveis
Luis Alberto Leite Pain
e
Maurício Mendes Paiva
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta em razão do reconhecimento do instituto da prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do 487, II, do CPC.

Em suas curtas razões recursais, o apelante defende a inexistência da decadência, já que entre a ocorrência do fato gerador e o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento deveria ter sido efetuado, não transcorreu-se prazo superior a 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Defende também a não ocorrência da prescrição da pretensão executória, pois “
levando-se em consideração a constituição definitiva do crédito, a Fazenda teria que ajuizar a ação até a data de 30/09/2013
”, e como “
o despacho que ordenou a citação deu-se em 25/03/2013
” restou interrompida a contagem do lapso prescricional “
antes de sua consumação
” (Id. 36304967, fl.06).

Por derradeiro, sustenta que “
a despeito de já ter sido proferida sentença é possível a modificação da CDA
” para eventuais alterações, porquanto “
a Súmula 392 do STJ somente incide nos casos de sentença em embargos à execução
” o que não é o caso dos autos (Id. 36304967, fl.06).

Em sede de contrarrazões, os recorridos representados pela Defensoria Pública Estadual, rechaçaram pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 36304970).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, na origem, o Estado de Mato Grosso propôs em 18/03/2003 Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica Talismã Freios e Suspensão LTDA e seus corresponsáveis Luis Alberto Leite Pain e Maurício Mendes Paiva (Id. 36224480, fl.05), visando a cobrança do crédito tributário decorrente do não recolhimento do ICMS, cujo montante perfazia à época, o total de R$ 1.695,41 (hum mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) consoante se extrai da CDA no 20124098 (Id. 36304497, fls. 01 e 02).

O despacho que determinou a citação da executada por carta com aviso de recebimento – AR, deu-se na data de 25/03/2013 (Id. 36304490, fl.02), porém a referida diligência não se mostrou exitosa (Id. 36304492, fls. 1 a 3).

Da mesma forma, a tentativa de citação da executada através de mandado de via Oficial de Justiça, pois certificou-se nos autos que “
não foi possível proceder a citação da empresa
”, bem como a inexistência de bens imóveis de propriedade da devedora conforme “
certidão negativa de propriedade expedida pelo cartório do RGI
” (Id. 36304499).

Ato contínuo, a Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital da devedora e de seus sócios corresponsáveis (Id. 36304955), súplica esta que fora deferida pelo juízo
a quo
, consoante se infere do edital expedido na data de 14/05/2018 (Id. 36304958 e Id. 36304959), todavia, novamente os executados não foram localizados (Id. 36304959, fl.02), razão pela qual nomeou-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar na função de Curadora Especial (Id. 36304962).

Após o recebimento deste encargo, os devedores, representados pelo aludido Órgão, apresentaram exceção de pré executividade (Id. 36304963) o qual fora acolhido
in totum
pela douta Magistrada sentenciante, tendo em vista o instituto da prescrição, causando por consequência, a extinção do feito executivo com resolução de mérito (Id. 36304966, fl.03).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso de apelação, aduzindo em suma, que não transcorreu o quinquênio legal para a perfectibilização do instituto da prescrição.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, é cediço e notório que o instituto da prescrição da pretensão executória, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, veja-se:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
”

(...) (Destaquei)

Assim, o que resta é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa no 20124098, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se concretizou.

Ao compulsar o aludido título executivo extrajudicial, verifica-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu na data de 28/01/2008 (Id. 36304489, fl.02), já o despacho que ordenou a citação, este se deu em 25/03/2013 (Id. 36304490, fl.02); logo, de fácil visualização que se decorreu os 5 (cinco) anos dispostos na legislação vigente, razão pela qual, afasta-se a argumentação ventilada no recurso de apelação.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe acerca do tema o Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "
No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiv
a. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). (Destaquei)

Na mesma toada esta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. (...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019)

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, de modo a manter incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021